Tribunal: STF
Processo: RHC 244651
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Nulidade processual. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Rodrigo de Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 834.082/SP (evento 59).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, por vinte e nove vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (evento 4, fls. 76-77).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na negativa de acesso aos depoimentos em colaboração premiada e na apresentação dos memoriais em prazo comum com os delatores. Aduz exasperação indevida da pena-base, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Requer, em medida liminar, seja o recorrente mantido em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia a anulação do processo desde o início ou a partir da apresentação dos memoriais (evento 76).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 242.725/SP, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente